Tribunal: TJPA
Processo: 0004076-71.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004076-71.2017.8.14.0013

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A, AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO BULHOES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004076-71.2017.8.14.0013

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO BULHÕES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA REPETITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. MÉRITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno
(Id. 17992444)
interposto por Maria da Conceição Bulhões da Silva em face da Decisão Monocrática
(Id. 16931570)
que deu provimento ao recurso de apelação do Banco Agibank S.A. A decisão agravada reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a existência de contrato assinado e a efetiva transferência do numerário para a conta da autora. A agravante sustenta cerceamento de defesa por ausência de intimação para réplica e nulidade do julgamento monocrático por inaplicabilidade do art. 932 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se ocorre a preclusão da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não suscitada em sede de contrarrazões de apelação; (ii) saber se o julgamento monocrático é cabível em demandas de massa com jurisprudência dominante; e (iii) analisar se os argumentos trazidos em sede de agravo interno são capazes de infirmar os fundamentos da decisão que reconheceu a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa:
A agravante alega nulidade do processo por não ter sido intimada para apresentar réplica à contestação na origem. Todavia, observa-se que tal matéria, embora de ordem pública, deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos sob pena de preclusão (art. 278 do CPC). No caso, a agravante silenciou quanto a este ponto em suas contrarrazões à apelação, vindo a suscitá-lo apenas agora, o que revela a preclusão da questão.
4.
Da Validade do Julgamento Monocrático:
Os feitos que versam sobre descontos indevidos e empréstimos fraudulentos configuram demandas em massa, caracterizadas por matérias repetitivas. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante desta Corte ou de Tribunais Superiores. Inexistindo nulidade, a interposição do agravo interno, por si só, devolve a matéria ao colegiado, suprindo eventual vício.
5.
Do Mérito Recursal:
A decisão monocrática baseou-se em prova documental robusta colacionada pelo banco, consistente no contrato assinado pela parte autora e no comprovante de transferência bancária via TED/DOC para conta de sua titularidade. A agravante limita-se a negar a assinatura sem apresentar início de prova de fraude, sendo que o recebimento do valor do mútuo é fato incontroverso que ratifica a existência do negócio jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa.
6.
Da Multa Processual:
Verificada a improcedência manifesta do agravo interno, que se limita a reiterar argumentos já rechaçados por prova documental, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A nulidade processual não arguida em contrarrazões de apelação resta atingida pela preclusão temporal; é legítimo o julgamento monocrático em demandas de massa pautado em jurisprudência dominante do Tribunal, especialmente quando a prova documental de contratação e recebimento do crédito afasta a tese de fraude.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 278, 932, IV, e 1.021, §§ 4º e 5º do CPC; Súmula 479 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.460.475/MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004076-71.2017.8.14.0013

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO BULHÕES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (Id. 17992444)
interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO BULHÕES DA SILVA
contra a Decisão Monocrática de minha relatoria
(Id. 16931570)
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação cível do
BANCO AGIBANK S.A.
, reformando a sentença de origem para julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação declaratória.

A agravante, em suas razões, suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem intimá-la para se manifestar sobre a contestação e os documentos nela acostados. No mérito, defende a nulidade do julgamento monocrático por violação ao princípio da colegialidade e insiste na tese de fraude na contratação, afirmando que sua assinatura foi deturpada.

O banco agravado apresentou contrarrazões
(Id. 18130034)
, arguindo a preclusão da nulidade suscitada e defendendo a manutenção da decisão monocrática face à existência de prova cabal do contrato e da disponibilização do numerário em favor da autora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar. Cerceamento de Defesa

Suscita a agravante a nulidade do feito por ausência de intimação para réplica à contestação. Ocorre que o sistema de nulidades do Código de Processo Civil é regido pelo princípio da eventualidade e da preclusão.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora agravante, quando intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do banco, limitou-se a defender o mérito da sentença que lhe fora favorável, nada mencionando sobre o suposto erro de procedimento ou falta de intimação para réplica.

Nos termos do art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Portanto, operada a preclusão temporal e lógica,
REJEITO A PRELIMINAR
.

3.

Do Julgamento Monocrático e da Colegialidade

Alega a recorrente que o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade. Sem razão. O art. 932, IV, do CPC confere ao relator o poder-dever de julgar monocraticamente recursos que confrontem com jurisprudência dominante ou súmulas dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal.

A questão do empréstimo consignado com alegação de fraude é matéria repetitiva nesta Corte, constituindo verdadeira "demanda de massa". O julgamento monocrático visa justamente conferir celeridade e uniformidade a esses casos. Ademais, com a interposição deste Agravo Interno e sua submissão ao Colegiado, eventual vício de colegialidade resta sanado.

3. Do Mérito do Agravo Interno

No mérito, a agravante não traz qualquer elemento novo capaz de desconstituir a fundamentação da decisão agravada
(Id. 16931570)
.

A prova documental acostada pelo banco é robusta: há contrato devidamente assinado e, principalmente, prova técnica de transferência bancária do valor emprestado para a conta corrente de titularidade da autora. A jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Privado e do STJ (Súmula 479) é firme no sentido de que a comprovação do proveito econômico (recebimento do dinheiro) ratifica a higidez da contratação e afasta a tese de dano moral por inexistência de débito.

As alegações de falsificação de assinatura e uso de fotos da Defensoria Pública são genéricas e desprovidas de suporte probatório mínimo, especialmente diante do fato incontroverso de que o dinheiro entrou e permaneceu na esfera patrimonial da agravante.

Não vislumbro, contudo, litigância de má-fé da autora (art. 80 do CPC), uma vez que a interposição de recursos previstos em lei, por si só, não caracteriza conduta ímproba, tratando-se de exercício do direito de defesa, ainda que infundado.

4. Da Multa do Art. 1.021, § 4º do CPC

Considerando que o recurso é manifestamente improcedente e que a agravante se limitou a rediscutir fatos exaustivamente analisados, voto pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática de
Id. 16931570
por seus próprios fundamentos.

Em virtude da improcedência do recurso, condeno a agravante ao pagamento de
multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e dos beneficiários de gratuidade da justiça, conforme o art. 1.021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026